Tribunal: TJSP
Processo: 1013465-35.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000573174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013465-35.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
WESLEY DA COSTA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencido o relator
sorteado, que declara, de conformidade com o voto do relator designado, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO GOMES,
vencido, PEDRO KODAMA, vencedor, (Presidente), JOSÉ TARCISO BERALDO,
ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
PEDRO KODAMA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 19409
Apelação n.o 1013465-35.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Wesley da Costa de Oliveira
Apelado: Banco Pan S/A
Juiz (a): Armenio Gomes Duarte Neto
Apelação. Ação revisional de contrato bancário com pedido de
indenização por danos morais. Cobrança de tarifa de avaliação.
Admissibilidade, nos termos do decidido no Recurso especial no
1.578.553-SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Sentença de
improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação
do §11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls.88/91, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados em ação revisional de contrato bancário com pedido de indenização por danos
morais ajuizada por Wesley da Costa de Oliveira contra Banco Pan S/A. O autor foi condenado
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa.
Inconformado, apela o autor sustentando que a cobrança de tarifa de
avaliação está condicionada à prova da efetiva prestação do respectivo serviço, com a juntada
do laudo de avaliação do bem, o que não ocorreu no presente caso. Entende que a cobrança de
mencionada tarifa representa um repasse ao consumidor de serviços administrativos inerentes à
própria atividade do banco. Acrescenta que não ficou demonstrada a prestação do serviço
referente à cobrança de registro do contrato. Requer a devolução em dobro dos valores
indevidamente pagos. Pugna pelo provimento do recurso (fls. 93/98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e sem preparo, anotada a gratuidade concedida ao
autor (fls.27).
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls.101/111).
É o Relatório.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica
aos contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder
tudo o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à
espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado.
O autor, ao contratar com a instituição financeira, concordou com a
incidência dos encargos praticados, não lhe cabendo agora, manifestar discordância das
cláusulas decorrentes do financiamento que livremente contraiu.
A cobrança da tarifa de avaliação de bens é admissível. Referida
tarifa foi pactuada, de forma clara e objetiva, não se vislumbrando qualquer abusividade no
valor cobrado (fls. 22). Não há vedação para mencionada cobrança nas Resoluções do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conselho Monetário Nacional e a tarifa ostenta natureza de remuneração pelo serviço prestado
pela instituição financeira ao cliente. Além disso, a realização da avaliação está demonstrada a
fls.22, na qual consta o valor do bem.
Nas condições gerais do contrato consta a descrição da tarifa de
avaliação nos seguintes temos: “(iii) TARIFA DE AVALIAÇÃO: é o valor cobrado pela
prestação de serviço diferenciado para a constatação das condições essenciais do BEM.”
(fls.23).
De outra feita, não ficou comprovada a obtenção de vantagem
exagerada por parte da instituição financeira, de modo a permitir a declaração de nulidade da
cláusula por abusiva. O valor cobrado de R$ 408,00 a título de tarifa de avaliação de bem pode
ser considerado baixo diante do montante objeto do contrato (R$12.000,00 fls. 22) e não
provoca qualquer desequilíbrio na relação jurídica.
Referido entendimento resta consolidado com o pronunciamento do
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.578.553-SP, sob o rito do art.
1.040, do Código de Processo Civil/15:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro
do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp
1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Importante destacar que, por se tratar de prova do fato constitutivo do
seu direito, o ônus de demonstrar que o serviço de avaliação de bem não foi efetivamente
prestado era do autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, e do qual não se desincumbiu.
Ressalte-se também que a avaliação do bem, via de regra, é condição para a celebração do
contrato, sendo relevante para ambas as partes.
O ilustre doutrinador Vicente Greco ensina:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o
autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in Direito
Processual Civil Brasileiro, 2ovol., 14aed., pág.189).
Ademais, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova é medida
excepcional e necessita do preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança das
alegações e hipossuficiência, que não estão presentes no caso, já que o autor tinha plenas
condições de produzir a prova constitutiva do direito alegado. Assim já decidiu o Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça:
“1. APLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO MATERIAL
DISCUTIDA NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA
A INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO -
NECESSIDADE DE ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 6o, VIII, DO CDC -
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
FIRMANDO
A
AUSÊNCIA DE
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELO
CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO TEMA,
POR PRESSUPOR NOVO ENFRENTAMENTO DO QUADRO
FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS - 2. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgRg no Ag
1187599/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).
Logo, a cobrança da tarifa de avaliação de bem é válida.
No mais, acompanho o i. Relator sorteado.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência do apelante em 10% do valor da causa atualizado (vc R$ 20.000,00 - fls.14).
Nos termos do dispositivo citado acima elevo os honorários em prol do apelado para 15% do
valor da causa atualizado, observada a gratuidade concedida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator Designado
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 39959
Apelação Cível no 1013465-35.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Wesley da Costa de Oliveira
Apelado: Banco Pan S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de revisional de contrato de financiamento de
veículo movida por WESLEY DA COSTA OLIVEIRA em face de BANCO PAN
S/A, julgada improcedente por meio da sentença de fls. 88/91, cujo relatório
ora é adotado em complemento.
Inconformado, o autor apela.
Em síntese, sustenta que abusiva, no caso concreto, a
cobrança de tarifas de avaliação de bem e registro do contrato, por dizerem
com encargos inerentes à atividade do réu, não podendo seus custos serem
repassados ao consumidor e, ademais, não houve a efetiva comprovação da
prestação dos respetivos serviços. No mais, diz que o banco deve ser
condenado à devolução duplicada dos valores cobrados a tais títulos, por força
do disposto no art. 42, parágrafo único do CDC. Firme em tal argumentação,
requer provimento (fls. 93/98).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
101/111.
É O RELATÓRIO.
Consoante relatado, cuida-se de apelo tirado de sentença
de improcedência de ação revisional de contrato bancário de financiamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículo.
Ao caso concreto aplicam-se as disposições do Código de
Defesa do Consumidor, pois a parte autora, ao contratar com a casa bancária,
figurou na qualidade de destinatário final (CDC, art. 2o, caput).
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também
se aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do
C. Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Assim é direito do apelante, entre outros, a facilitação da
defesa de seus interesses em juízo (CDC, art. 6o, VIII). Tal constatação,
porém, por si só é insuficiente para a indiscriminada concessão de tudo o que
pleiteia
Pois bem.
Para o que aqui interessa, impende ressaltar que restou
pactuada (fl. 22) a incidência de: (a) tarifa de avaliação: R$ 408,00 e (b) tarifa
de registro do contrato: R$ 121,65.
Acerca de tais encargos, há entendimento consolidado no
C. C. Superior Tribunal de Justiça, proferido em sede de julgamento repetitivo
representativo da controvérsia:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008,
com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1.578.553/SP, Segunda Seção, rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018, g.n.)
Ou seja, a cobrança de tais encargos, diferentemente do
que sustenta o autor, em abstrato, não encontra óbice na ordem jurídica.
Resta analisar, contudo, se os valores cobrados são
abusivos ou não e se houve a efetiva prestação dos serviços.
Quanto à tarifa de registro do contrato, sem razão a parte
recorrente, pois houve a comprovação do registro do contrato junto ao órgão
de trânsito (fls. 65 e 68) e o valor cobrado não se mostra abusivo.
A situação é distinta em relação à tarifa de avaliação.
Deveras, não há nos autos comprovação da efetiva
prestação do serviço de avaliação do bem, de modo que, aqui, de rigor o
reconhecimento da abusividade da cobrança de tal encargo.
Assim, o valor cobrado a tal título deve ser compensado
com o débito ainda em aberto (ou repetido, caso já quitado o contrato), de
forma singela (não duplicada), porque ausente má-fé da casa bancária, com
correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
desde cada desembolso indevido, além de juros de mora legais, a contar da
citação.
Por fim, porque vencido em maio extensão, o autor arcará
com 60% do valor das custas e despesas processuais, bem como com
honorários advocatícios de sucumbência, por equidade, em R$ 480,00
(quatrocentos e oitenta reais). O réu, por seu turno, arcará com o
remanescente das custas e despesas processuais, bem como com honorária
de sucumbência, fixada, também por equidade, em R$ 320,00 (trezentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vinte reais).
A exigibilidade de tais verbas, em relação ao autor, resta
suspensa, em obediência ao comando do art. 98, § 3o, do CPC.
No mais, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Vale registar que para acesso às instâncias extraordinárias
é desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
11A54400
8
12
Declarações de
Votos
SERGIO GOMES
11DEB540
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013465-35.2019.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.